Tribunal: TJMT
Processo: 1014498-09.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014498-09.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perigo para a vida ou saúde de outrem, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO GOMES DA SILVA - CPF: 097.198.388-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GEOVANE XAVIER DO NASCIMENTO - CPF: 927.925.291-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA MATOS DE SOUZA - CPF: 062.262.921-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DA SILVA LOPES - CPF: 016.251.741-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELY FONSECA MARCAL - CPF: 051.588.461-89 (VÍTIMA), LAURA FONSECA NEVES - CPF: 808.780.321-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1014498-09.2022.8.11.0042

APELANTE: PAULO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE EXPLOSÃO PRATICADO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – ARTIGO 251, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DA DEFENSORIA PÚBLICA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DANO – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA E ABSOLVIÇÃO DO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Comprovada a situação de perigo concreto à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem, resta caracterizada a conduta típica insculpida no artigo 251, § 1º, do Código Penal, o que afasta o pleito desclassificatório para o delito de dano.

A fixação da pena deve se ater ao livre convencimento motivado do Juiz, que, no caso em tela, foi usado de forma consentânea com o crime praticado pelo agente, que será punido de acordo com a gravidade de sua conduta.

Não merece ser extirpada ou minorada a indenização devida à vítima, pois imposta de forma adequada e proporcional, haja vista que a ofendida sofreu danos à saúde mental, teve depressão e pediu apoio à rede de atendimento às mulheres para tratamento psicológico, na oportunidade em que foi ouvida em juízo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1014498-09.2022.8.11.0042

APELANTE: PAULO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar Paulo Gomes da Silva pela prática do crime do artigo 251, § 1º, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Houve também a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à vítima Laura Fonseca Neves (Id.: 185779181).

O Ministério Público opôs embargos de declaração para aclarar a sentença que não comtemplou a causa de aumento de pena do artigo 251, § 2º, do Código de Pena (Id.: 185779193).

Os embargos de declaração foram rejeitados (Id.: 185779210).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a desclassificação do crime de incêndio para o de tentativa de dano qualificado.

Depreca pela readequação da dosimetria para que sejam consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais, com a fixação da pena no mínimo legal.

Pleiteia a absolvição do pagamento dos danos morais.

Ao final, requer o prequestionamento dos artigos 386, 156, 158 e 564, inciso III, alínea
“b”
, do Código de Processo Penal (Id.: 185779203).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 185779205).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo não provimento da apelação (Id.: 192668657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1014498-09.2022.8.11.0042

APELANTE: PAULO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Púbica depreca pela
desclassificação do crime de incêndio para o crime de dano tentado, aduzindo que sua intenção era danificar o veículo da ofendida.

O pleito não merece acolhimento.

As vítimas
Laura Fonseca Neves
(sua ex-companheira) e
Franciely Fonseca Marçal
(filha da ex-companheira), ao serem inquiridas sobre os fatos, relataram que, era noite,
“ocasião em que foram acordadas por vizinhos, os quais informaram que um senhor havia arremessado um artefato explosivo na direção de sua residência, cujo objeto havia caído próximo ao veículo que estava na garagem do imóvel”
.

A testemunha
Fabiana Matos Ribeiro
, vizinha das vítimas, declarou que
“viu o portão da casa dessa moça, totalmente queimado em cima, [...] a bicicleta dele, [...] os documentos dele dentro da carteira dentro da bicicleta e dois galões de gasolina, que ele havia abandonado num ponto de ônibus perto da casa dela”.

O policial militar
Geovane Xavier do Nascimento
afirmou, em juízo, que
“vizinhos das vítimas viram o acusado arremessando o artefato com fogo na direção do imóvel e que, após ter sido avistado, empreendeu fuga para um ponto de ônibus, onde, depois, foi encontrada uma bicicleta com os seus pertences pessoais, além de garrafas com espuma de colchão com cheiro de gasolina, o qual foi localizado nas proximidades, quando a ele foi dada voz de prisão”
.

O réu
Paulo Gomes da Silva
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, admitiu a prática delitiva, confirmando que
“
arremessou a garrafa com fogo, o que, motivado por desentendimento anterior com a ex-companheira, diz ter feito por um minuto de bobeira
”.

Além das provas orais, as circunstâncias relatadas pelas vítimas e pelas testemunhas, são corroboradas pelo laudo pericial n. 2.28.2022.010636-01. Senão vejamos:

4 – LOCAL 4.1
– Descrição do Local Trata-se imóvel residencial, urbano, localizado na Avenida 5, nº 1, Bairro Parque Cuiabá/MT sob as coordenadas geográficas (UTM): 21L 0602848 E 8267713 S, medidas, na ocasião dos exames periciais, com o aparelho de navegação pessoal (receptor de GPS) “eTrex Vista”, da marca Garmin. O terreno era vedado em suas laterais direita, esquerda e fundos por muros de alvenaria. Na região anterior a vedação se dava por uma mureta um portão metálico. Foi de interesse pericial apenas lateral direta onde existia um ao portão de entrada de veículos e a garagem da casa onde ali existia um carro estacionado.

5 – EXAMES 5.1
– Condições Climáticas No momento dos exames, período diurno, o tempo apresentava-se limpo e sem precipitação pluviométrica. 5.2 – Região de Queima No imóvel periciado foi constato marcas de fogo na região superior do portão de entrada e no piso da garagem. 5.3 – Outros Vestígios Foi constatada também uma garrafa pet derretida e uma espuma queimada sobre o piso da garagem.

6 – CONSIDERAÇÕES TÉCNICO-PERICIAIS

6.1 - Considerando as marcas de fogo no portão e os objetos queimados sobre o piso da garagem, infere o Perito que, objetos já pegando fogo foram ateados de fora para dentro na garagem do imóvel periciado.

6.2 - Considerando a presença do veículo na garagem,
infere o Perito que, os objetos ateados para dentro do imóvel poderiam queimar o mesmo e fazer com que o fogo se alastrasse para todo o imóvel causando perda total do imóvel e causando risco de vida para quem estivesse lá e também aos seus vizinhos
.

7 – CONCLUSÃO

Assim, em face do exposto e analisado, baseando-se nos vestígios materiais encontrados no local, o Perito estabelece um diagnóstico diferencial que aponta para local sugestivo de Tentativa de Incêndio Intencional devido ao ateamento de objetos inflamáveis dentro do imóvel periciado. (grifo original).

Portanto, o laudo pericial comprova a materialidade do delito de incêndio, além de demonstrar o
risco concreto à incolumidade pública
(vizinhos) e
à vida
,
integridade física
e ao
patrimônio
(imóvel e veículo) das vítimas Laura Fonseca Neves e Franciely Fonseca Marçal.

Com efeito, o conjunto probatório dos autos não deixa dúvidas que o réu arremessou o artefato explosivo na residência das vítimas, expondo a perigo a vizinhança, além da vida, integridade física e o patrimônio das ofendidas, razão pelo qual não há que se falar em desclassificação do tipo penal para o crime de dano.

A propósito, colha-se jurisprudência:

“(...) Comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de furto duplamente qualificado tentado e explosão qualificada, a condenação é medida que se impõe.

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
Em crimes contra o patrimônio, que geralmente são cometidos na clandestinidade, deve ser dado relevante valor probatório à palavra da vítima e testemunhas, especialmente se corroborada por outras proas dos autos.

Havendo provas de que o agente causou propositadamente a explosão, acarretando risco aos bens materiais, vida e incolumidade das pessoas, impossível a sua absolvição.
Haja vista a conclusão apurada no laudo pericial, bem como os sérios danos causados com o explosivo, com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio, inviável a absolvição da conduta descrita no art. 251, §2º, do Código Penal.
Comprovada a situação de perigo concreto à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem, resta caracterizada a conduta típica insculpida no art. 251 do Código Penal, o que afasta o pleito desclassificatório para o delito de dano (...)” (TJMG - Apelação Criminal 1.0120.13.002023-9/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/04/2015, publicação da súmula em 14/04/2015).

Desse modo, o conjunto probatório dos autos não deixa dúvidas que o réu arremessou o artefato explosivo na residência das vítimas, expondo a perigo a vizinhança, além da vida, integridade física e o patrimônio das ofendidas, razão pelo qual não há que se falar em desclassificação do tipo penal para o crime de dano.

Ultrapassada à análise da autoria delitiva, da Defensoria Pública pleiteia que as
circunstâncias judiciais sejam valoradas positivamente
e, assim, a pena seja fixada em seu mínimo legal.

A juíza de primeiro grau, ao realizar o cálculo dosimétrico, valorou negativamente à culpabilidade, consignando que:

“Quanto à culpabilidade, verifico que extrapolou a descrição da figura típica, merecendo reprimenda mais severa, haja vista que o acusado premeditou a ação delituosa, tendo preparado os artefatos utilizados (fato confessado em seu interrogatório).

Destaca-se que
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
, conforme Enunciado Orientativo n. 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. No mesmo sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 686.114/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 22/11/2021)”.

(...)

Assim,
fixo
a pena-base em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão”.

Assim, além da justificativa ser idônea, o
quantum
acrescido à pena mínima, na
primeira fase
, é proporcional e adequado à circunstância valorada negativamente.

Na
segunda fase
, a magistrada reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea e da agravante do artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, do Código Penal, razão pela qual, compensando-as, fixou a pena intermediária em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na
terceira fase
, inexistem causas de diminuição de pena, porém, a juíza de primeiro grau reconheceu a presença da causa de aumento prevista no § 2º do artigo 251 do Código Penal, haja vista que a conduta delituosa atingiu casa habitada (art. 250, § 1º, II, CP), pelo que, aplicou a fração de 1/3 (um terço) e fixou a pena definitiva em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Portanto, não há qualquer retoque a ser feito no cálculo dosimétrico, pois realizado de forma proporcional e legal.

No que tange à
indenização

à vítima
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), foi definida de forma proporcional e adequada, sobretudo porque a ofendida sofreu danos à saúde mental, teve depressão, pedindo, inclusive, apoio à rede de atendimento às mulheres para tratamento psicológico, na oportunidade em que foi ouvida em juízo.

Além do mais, como bem pontuou o Procurador de Justiça,
“embora alegada a hipossuficiência econômica pelo acusado, não logrou demonstrar nos autos que efetivamente se enquadre nessa condição, a ponto, ao menos, de isentá-lo dos danos causados à ex-companheira”
.

Por fim, o apelante pretende o
prequestionamento
da matéria.

Contudo, é certo que a configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024